Tribunal: TJES
Processo: 5001715-77.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001715-77.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOAO ROBERTO DE LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001715-77.2025.8.08.0014

RECTE.:
BANCO AGIBANK S.A

RECDO.:
JOAO ROBERTO DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO
MATERIAL.
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO
DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA P
ARCIALMENTE
REFORMADA.

Tese da parte autora

A requerente alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário vinculados a um contrato de cartão de crédito consignado que jamais celebrou com a requerida, pleiteando a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 13945659, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 13945654). Preliminarmente, requer a retificação do objeto da ação. No mérito, aduz a inexistência de ato ilícito, e a ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais, que a devolução seja realizada na forma simples e o afastamento da multa cominatória ou, pelo menos, que esta seja minorada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
13945652
) disp
ôs que:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 1513052025 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 63524874. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 8.990,84 (oito mil novecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 66084279), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, acolho a preliminar de erro material arguida, reconhecendo que a sentença ora guerreada incorreu em equívoco ao descrever o objeto da lide como contrato de cartão de crédito consignado, quando, na verdade, os autos demonstram tratar-se de empréstimo consignado, conforme se verifica em ID. 13945640.

Portanto, determino a retificação do decisum para que conste, em todos os trechos pertinentes, a correta qualificação do contrato como empréstimo consignado, sob o mesmo número identificador, a fim de adequar a decisão aos elementos dos autos e evitar obscuridades. Registre-se que a correção não altera o mérito da questão, limitando-se a sanar vício formal.

No mérito
, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos,
coaduno com o acertado entendimento
do
magistrado
de piso,
haja vista que

verifico
a inexistência de
comprovação de
que
o
Recorr
ido
teria realiz
ado
a
celebração do referido
empréstimo consignado.

Isto porque, ao contrário do que aduz o
recorrente
, embora
o recorrido
tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID.
13945640
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pel
o
autor, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorr
ente
, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive,
nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

Não consta do ajuste, sequer, a geolocalização, para demonstrar que este fora celebrado através de aparelho celular na cidade de residência do autor, ou, ainda, nas proximidades de seu endereço.

De outra banda, o SMS para confirmação fora enviado para um telefone com prefixo 81 – correspondente ao Estado de Pernambuco –
competindo a recorrente comprovar, no caso, que o telefone utilizado na negociação (081996574614) seria, no mínimo, de titularidade do recorrido.

Com o exposto, verifico que não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Destarte
, friso que não restou comprovado que
o
Autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que
o

a
utor solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, entendo que a indenização seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Já
a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Nada a reparar em relação à compensação dos valores, eis que já consta da sentença objurgada determinação expressa nesse sentido
.

Por outro lado, não há que se falar em afastamento ou redução das astreintes, tendo em vista que a referida medida mostra-se adequada e plenamente cabível, sendo justo o valor fixado pelo juízo sentenciante.

Por fim, também rejeito o pedido de alteração do termo inicial dos juros moratórios, pois, ainda que se trate de repetição de indébito, os descontos realizados de forma irregular e sem autorização válida configura inadimplemento desde a origem, justificando a incidência dos encargos moratórios a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Assim, deve ser reformada a sentença, apenas para sanar erro material anteriormente apontado e para determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para:

(a)
DETERMINAR
a retificação da sentença a fim de que seja corrigida a qualificação do objeto litigioso, passando de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”;

(b)
DETERMINAR
que a devolução de valores ocorra na forma simples, haja vista ausência de má-fé da parte recorrente. Autorizada a compensação de valores.

Sem condenação em custas ou honorários pela recorrente, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples. Após análise dos autos, verifico que o consumidor, ora Recorrido, narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, que não contraiu.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.- Tema 929).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para manter a r. Sentença, no tocante a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, mantendo, no mais, os demais termos do voto do Relator, especialmente quanto à retificação no decisum a quo.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como, respeitosamente, voto.